Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003949-66.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que a sessão de conciliação foi inexitosa, conforme Termo de Audiência acostado no ID 84392830 da Ação Principal.
Diante disso, encaminhem- se novamente, os autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 179, inciso II, do CPC.
Às providências.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição